Tribunal: TJDFT
Processo: 0028182-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028182-65.2016.8.07.0001 RECORRENTE: REGINA COELI PELLICANO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Apelação. Ação de revisão de aposentadoria complementar. Horas extras. Tema 1.021 do STJ. Modulação de efeitos. Aplicação. Reserva matemática. Compensação. Exame atuarial. Liquidação de sentença. Adequação. Previ. Ônus da sucumbência. Afastamento. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Condenação. Sentença reformada em parte. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão do benefício de previdência complementar, observada a prévia recomposição de reserva matemática a ser apurada em fase de liquidação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal refere-se a: [i] prescrição das parcelas referentes a período anterior ao ajuizamento da ação; [ii] desequilíbrio da reserva atuarial; [iii] juros de mora e correção monetária; [iv] base de cálculo dos honorários de sucumbência; [v] distribuição dos ônus da sucumbência. III. Razões de decidir 3. Ausente o interesse de agir se a sentença foi proferida em exata conformidade com a pretensão do recorrente. Recurso do Réu conhecido em parte. 4. Nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente nos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito 5. No Tema 1.021, o STJ firmou o entendimento de que, nos casos de reconhecimento de horas extras habituais em ação autônoma quando o participante já estava usufruindo o benefício previdenciário, não cabe o incremento dos referidos valores na parcela paga, sob pena de desequilíbrio financeiro-atual do plano em prejuízo de todos os participantes. Houve modulação dos efeitos, contudo, para admitir o recálculo dos benefícios nas ações propostas na Justiça Comum até 08/08/2018, condicionado à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, além da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 6. Requisitos preenchidos no caso. 7. Ao estabelecer a necessidade de restabelecimento das reservas matemáticas, a r. sentença cumpriu fielmente a orientação do STJ, deixando claro que não haverá pagamento de diferenças sem o aporte correspondente. 8. A PREVI apresentou uma justificativa válida para não recalcular o benefício de aposentadoria do participante, pois não houve a formação antecipada de reserva matemática necessária para a revisão. Além disso, se o patrocinador e o participante não contribuírem com suas partes da reserva matemática, a PREVI não realizará a revisão do benefício, sob pena de desequilíbrio atuarial no plano de previdência complementar. Nesse contexto, a condenação da entidade previdenciária não implica a responsabilidade pelo ônus sucumbencial. 9. Este eg. Tribunal de Justiça tem entendido pelo afastamento da mora nas condenações relacionadas à complementação de benefício previdenciário, porquanto o participante somente tem direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, que se dará em sede de cumprimento de sentença. 10. Quanto à correção monetária dos valores, embora a parte aduza omissão do julgado, o MM. Juiz dispôs expressamente a respeito dos critérios de cálculo da revisão do benefício previdenciário, notadamente o regulamento do plano de benefícios. 11. A base de cálculo dos honorários deve ser fixada sobre o valor da condenação, considerando a ordem de prevalência do § 2o do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso do Réu parcialmente conhecido, excerto provido em parte. Recurso do Autor desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, do CPC, ao afastar a sucumbência da PREVI. Afirma que a recorrida deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois “ainda que se considere que houve recusa justa na revisão do benefício, a PREVI também não indicou a possibilidade de recomposição da reserva matemática, se negando a realizar a revisão sob qualquer ótica, de forma que, em respeito ao princípio da causalidade, é a responsável pelo ajuizamento da ação. E ainda, há que se promover a condenação do vencido em honorários, não podendo ficar em aberto a ausência de responsabilidade da PREVI”. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. Em contrarrazões (ID 71730249), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 70924943), e em relação à parte recorrida em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 71730249). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028